Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-09.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-09.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — AMPLIAÇÃO DOS NÚMEROS DE UTI PEDIÁTRICAS E NEONATAL — IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -— IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo

Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública de no 0001482-09.2010.8.11.0015, afastou a responsabilidade do Município de Sinop e julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou
Estado de Mato Grosso
a, no prazo de 180 dias, disponibilizar pelo SUS, na cidade de Sinop, a seguinte estrutura de atendimento médico às crianças e adolescentes, a qual deverá contemplar a estrutura já existente: a) 6 (seis) leitos de UTI neonatal; b) 6 (seis) leitos de UTI pediátrica; c) 1 UTI móvel neonatal; d) 1 UTI móvel pediátrica.

No recurso, a Defensoria Pública salienta que ante a ausência de solidariedade dos entes públicos na efetivação do direito a saúde, não caberia a exclusão do Município.

Ainda requer a condenação em honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo parcial provimento do recurso, na retificação da sentença para incluir o Município como parte legítima ao cumprimento da decisão. (ID 19955956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública de no 0001482-09.2010.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que afastou a responsabilidade do Município de Sinop e julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o Estado de Mato Grosso a, no prazo de 180 dias, disponibilizar pelo SUS, na cidade de Sinop, estrutura de atendimento médico às crianças e adolescentes que deverá contemplar na estrutura já existente: a) 6 (seis) leitos de UTI neonatal; b) 6 (seis) leitos de UTI pediátrica; c) 1 UTI móvel neonatal; d) 1 UTI móvel pediátrica.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer imputada pelo juízo de primeiro grau, implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se, aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível.

Como se sabe, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 196, que a saúde constitui dever do Estado,
lato sensu
, garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso às ações para sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, o artigo 197, da Magna Carta, estabelece que cabe ao Poder Público, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.

Em que pese se reconheça a relevância da pretensão buscada na ação, em defesa do aumento do número de leito de UTI e UTI móvel, pediátrica e neonatal, nas estruturas já existentes com a determinação de adoção de políticas públicas, em princípio, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário determinar a implementação de programa administrativo ou promover a destinação de recursos públicos.

É o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as contratações dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...]
deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes
” (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007). 2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores. É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.
Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção.
(fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009) (destaquei)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE MEIOS PARA QUE A POLITEC DE CÁCERES FUNCIONE DE FORMA CONTÍNUA E EM REGIME DE PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas consistente em providenciar meios de fazer que a POLITEC de Cáceres funcione de forma contínua e em regime de plantão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

(N.U 1000733-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)

Desse modo, compelir o Poder Público a proceder ampliação da quantidade de leitos de UTI pediátricas e neonatal, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

É nesse sentido a jurisprudência desta corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.

(N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). Destaquei.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021